Tribunal: TJMT
Processo: 1025719-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025719-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELETTI PIRON E PIRON LTDA - CNPJ: 08.027.524/0001-88 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA CDA EM JUÍZO. NULIDADE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de crédito tributário, mantendo a higidez da certidão de dívida ativa, relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e à multa por ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o cancelamento administrativo superveniente do crédito tributário relativo à TACIN enseja a perda parcial do objeto do recurso; e (
ii
) saber se é válida a alteração do fundamento legal e do valor da penalidade inscrita em CDA, promovida apenas em sede judicial, sem novo lançamento e sem observância do devido processo legal, ainda que sob o fundamento de aplicação retroativa de norma mais benéfica.

III.

Razões de decidir:

3.

O cancelamento administrativo do crédito tributário referente à TACIN configura fato superveniente que retira a utilidade da tutela jurisdicional, impondo o reconhecimento da perda parcial do objeto do recurso, nos termos do art. 493 do CPC.

4.

A retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte é admitida pelo art. 106, II, “
c
”, do CTN, constituindo mecanismo de adequação do crédito tributário ao regime jurídico superveniente.

5.

No caso concreto, a legislação mais benéfica já se encontrava vigente à época da apreciação do pedido administrativo de revisão do lançamento, circunstância que impunha à Administração o dever de observá-la ao reexaminar o crédito tributário, independentemente de provocação específica do contribuinte quanto a esse fundamento.

6.

Ainda assim, a Administração optou por manter integralmente o lançamento originário, deixando de adequá-lo ao novo regime jurídico, e somente em sede judicial promoveu a alteração do fundamento legal da penalidade e do valor exigido.

7.

A modificação promovida em juízo, com alteração da capitulação legal e significativa redução do montante da multa, não se caracteriza como mera correção de erro material, mas como verdadeira reconstituição do crédito tributário.

8.

Assim, embora admissível a retroatividade benéfica, sua aplicação no caso concreto mostra-se irregular, em razão da inobservância do devido processo legal, em violação aos arts. 202 e 203 do CTN.

IV.

Dispositivo e tese:

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O cancelamento administrativo superveniente do crédito tributário enseja a perda parcial do objeto do recurso. 2. A retroatividade da lei tributária mais benéfica deve ser observada pela Administração no momento da constituição ou revisão do crédito, sendo nula a alteração substancial da Certidão de Dívida Ativa promovida apenas em sede judicial, sem novo lançamento e sem garantia do contraditório.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CTN, arts. 106, II, “
c
”, 202 e 203.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICHELETTI PIRON E PIRON LTDA.
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de crédito tributário
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

por meio da qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, bem como arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta que a presente ação anulatória foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade dos créditos tributários inscritos na certidão de dívida ativa n. 20191627283, referentes tanto ao descumprimento de obrigação principal consistente na falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (infração n. 19.10.1), quanto ao descumprimento de dever instrumental atinente à ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD (infração n. 16.31.13), ambas consignadas na mesma CDA, aduzindo, contudo, que o apelado, em sede de contestação, juntou aos autos a referida certidão com valores substancialmente alterados, ressaltando a regularidade apenas da infração relativa à não entrega da EFD.

Argumenta que, em manifesta ilegalidade, a certidão de dívida ativa n. 20191627283 foi apresentada em duas ocasiões distintas com valores divergentes, em afronta direta ao disposto no art. 202, inciso II, do CTN, sustentando que o apelado, apenas em sede de contestação e em contradição com a decisão proferida no âmbito do processo administrativo fiscal – a qual, se lhe fosse integralmente favorável, afastaria o interesse processual na propositura da demanda –, promoveu indevida modificação da CDA, configurando, em tese, a constituição de novo crédito tributário.

Alega, ainda, que houve indevida modificação do fundamento de validade da sanção aplicada quanto ao dever instrumental, mediante a aplicação superveniente de nova disposição legal, sustentando que o apelado se valeu do subterfúgio de emendar a CDA após a apelante já ter adotado diversas medidas administrativas e judiciais para obstar a cobrança tida por ilegal, o que caracteriza a causalidade processual, sendo, portanto, vedada a alteração substancial da estrutura da CDA, sobretudo quando tal modificação repercute diretamente no próprio fundamento da impugnação deduzida pelo contribuinte.

Defende que a modificação unilateral e extemporânea da certidão de dívida ativa, sem a prévia e regular notificação do contribuinte, configura violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como afronta o disposto no art. 203 do CTN.

Aduz, por fim, a violação ao princípio do não confisco, sustentando que a multa punitiva aplicada ostenta caráter confiscatório, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a
ação anulatória de crédito tributário
, com a consequente anulação da certidão de dívida ativa n. 20191627283.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento administrativo do crédito relativo à TACIN, sob a genérica justificativa de “
mudança legislativa
”, sem, contudo, apresentar a devida fundamentação, pugnando, ademais, pelo não provimento do recurso, ao argumento da higidez da certidão de dívida ativa e da legalidade e proporcionalidade da multa aplicada (Id. 354373872).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 357235390).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de crédito tributário
ajuizada por
Micheletti Piron e Piron Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de nulidade da certidão de dívida ativa n. 20191627283, sob o fundamento da existência de vícios na constituição do crédito tributário, da alegada inconstitucionalidade da TACIN, bem como do caráter supostamente confiscatório e desproporcional da multa punitiva aplicada.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que foram observados os requisitos previstos no art. 202 do CTN na constituição da CDA, inexistindo desproporcionalidade ou caráter confiscatório na multa aplicada, afastando, ainda, a análise da decadência do crédito tributário diante da ausência de elementos probatórios suficientes, e reconhecendo a constitucionalidade da TACIN (Sentença, Id. 354373868).

2.

Do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa quanto à TACIN:

No que concerne ao crédito tributário relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), verifica-se que o próprio ente estadual, em sede de contrarrazões,
informou o seu cancelamento administrativ
o, sob a justificativa de superveniente alteração legislativa, ainda que desacompanhada de fundamentação detalhada.

Diante desse fato superveniente, nos termos do artigo 493 do CPC, resta configurada a perda do objeto do recurso quanto a essa exação, uma vez que a pretensão anulatória perde utilidade diante da extinção do crédito pela própria Administração.

Assim, impõe-se o
reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação no tocante ao crédito tributário referente à TACIN
, devendo o exame recursal prosseguir apenas em relação à multa decorrente da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

3.

Mérito:

Consta da certidão de dívida ativa n. 20191627283 a inscrição de créditos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (infração n. 19.10.1), no valor de R$ 563,34 (quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), bem como à multa decorrente da falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD (infração n. 16.31.13), no montante de R$ 129.506,67 (cento e vinte e nove mil quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

No que se refere à multa decorrente da falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD (infração n. 16.31.13), a certidão de dívida ativa apresenta como fundamento de validade da penalidade o art. 45, inciso VII, alínea “
a-1
”, c/c § 25, da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como o enquadramento no art. 17, inciso III, do mesmo diploma legal (Id. 354372490).

Irresignada com a constituição do crédito inscrito na certidão de dívida ativa, Micheletti Piron e Piron Ltda. apresentou, na esfera administrativa, pedido de revisão de lançamento n. 5815520 em 10/7/2020, o qual restou indeferido pela autoridade administrativa competente em 25/8/2020 (Id. 354372493), circunstância que ensejou o ajuizamento da presente
ação anulatória de crédito tributário
.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso limitou-se a juntar aos autos a certidão de dívida ativa n. 20191627283, na qual, quanto à multa decorrente da falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD (infração n. 16.31.13), passou a constar como fundamento legal o art. 47-E, inciso VII, alínea “
b
”, da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como a readequação do valor da penalidade para o montante de R$ 6.785,85 (seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação específica acerca das alterações promovidas (Id. 354373857).

Nesse contexto, revela-se especialmente relevante o fato de que a Lei Estadual n. 10.978/2019 – responsável por alterar o regime sancionatório aplicável à infração em análise –
já se encontrava plenamente vigente à época da formulação do pedido administrativo de revisão de lançamento n. 5815520, protocolado em 10/7/2020
, circunstância que impunha à Administração Tributária a observância do novo regime jurídico no momento da reapreciação do crédito tributário, ainda que tal fundamento não tenha sido expressamente suscitado pela contribuinte no âmbito administrativo.

Todavia, a Administração Tributária, ao apreciar o referido pedido – o qual se fundava na alegada inconstitucionalidade da TACIN e na desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada –, optou por indeferi-lo integralmente, mantendo inalterados tanto o fundamento legal da penalidade quanto o montante originalmente exigido,
deixando, assim, de proceder à eventual adequação do crédito tributário à legislação superveniente
.

Tal circunstância evidencia que a Administração Tributária, embora regularmente provocada em momento oportuno, deixou de reexaminar o crédito à luz do regime jurídico vigente, vindo apenas posteriormente, já em sede judicial, a promover substancial alteração do fundamento legal da penalidade e do montante exigido, limitando-se, contudo, à simples juntada de nova Certidão de Dívida Ativa em contestação, desacompanhada de qualquer fundamentação idônea que justificasse a modificação promovida.

Não se admite, contudo, que a Administração, após indeferir expressamente o pedido de revisão formulado pela contribuinte – o qual se fundava na alegada inconstitucionalidade da TACIN e na desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada –, venha, posteriormente, em sede judicial, promover a alteração substancial do fundamento legal da penalidade e do montante exigido, sem a observância do devido processo de constituição do crédito tributário.

Com efeito, embora juridicamente possível a aplicação retroativa de norma mais benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “
c
”, do CTN, tal providência deve observar o devido iter procedimental,
sobretudo quando a própria Administração já tenha sido regularmente provocada, em momento oportuno, por meio de pedido de revisão de lançamento, ocasião em que poderia –
e deveria
– ter promovido a adequação do crédito tributário ao novo regime jurídico
.

Dessa forma, verifica-se que mesmo instada a se manifestar em sede administrativa, já sob a égide da nova legislação, deixou de promover a adequação do crédito tributário, mantendo hígido o lançamento originário e compelindo o contribuinte a recorrer ao Judiciário para discutir a exigência.

Não se mostra lícito, portanto, ao Fisco, após indeferir o pleito administrativo e manter hígido o lançamento originário, proceder à alteração substancial da Certidão de Dívida Ativa já constituída apenas em sede judicial, especialmente no que se refere à capitulação legal da penalidade, sem a realização de novo lançamento e a consequente reabertura da oportunidade de defesa ao contribuinte.

Cumpre observar, ainda, que a substancial redução do valor da penalidade promovida pelo ente fazendário em sede de contestação – de R$ 129.506,67 para R$ 6.785,85 –, mediante alteração do próprio fundamento legal da exação, constitui fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, apto a influenciar o julgamento da controvérsia.

Tal circunstância, longe de configurar inovação da causa de pedir, reforça a tese já deduzida pela parte autora quanto à desproporcionalidade e ao caráter confiscatório da multa originalmente aplicada, evidenciando, inclusive,
a inadequação do critério sancionatório adotado no lançamento originário
.

Dessa forma, a conduta estatal revela-se incompatível com o regime jurídico do lançamento tributário, não propriamente pela impossibilidade de aplicação da norma mais benéfica, mas pela forma irregular com que promovida, uma vez que a modificação implementada não se limita à correção de erro material, nos termos dos artigos 202 e 203 do CTN, mas traduz verdadeira reconstituição do crédito tributário, realizada à margem do devido processo legal.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

(i)

reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão de seu cancelamento administrativo;

(ii)

declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 20191627283 no que se refere à penalidade decorrente da falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD (infração n. 16.31.13); e

(iii)

em razão da sucumbência integral, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor do crédito tributário integralmente afastado da CDA, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026